Tribunal: TJDFT
Processo: 0727747-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE FATO ENTRE PATRIMÔNIOS.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e suspendeu a execução com apoio no art. 921, III, § 1o do CPC. Para tanto, o juízo de origem entendeu não estar demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, de modo a ser necessária a suspensão do processo diante da falta de bens penhoráveis.
2. A exequente pleiteia, no processo executivo, o pagamento de nota promissória no valor de R$ 1.010.444,68 (um milhão dez mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), em valores atualizados (ID 84342726 da execução no 0727747-77.2021.8.07.0000). No agravo de instrumento, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o reconhecimento de fraude à execução, que oportuniza o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica.
3. Registro que se extrai dos autos executórios a frustração de todas as tentativas de localização de bens do executado, incluindo dinheiro, automóveis e demais bens penhoráveis. Assim, a execução restara esvaziada pela ausência de patrimônio aparente, sendo impossível alcançar a satisfação do débito que ultrapassa um milhão de reais. A documentação trazida pela exequente na execução no 0717256-47.2017.8.07.0001 comprova que o executado possui dez participações societárias, conforme se extrai da certidão ID 100430534. Também consta nos autos a existência de diversas dívidas, dentre elas 5 protestos (R$ 175.840,05), uma duplicata de R$ 13.662,73, um financiamento de R$ 19.300,71 e cinco protestos que somam R$ 175.840,05.
4. Além disso, existe o comprovante de inscrição e de situação cadastral da empresa VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA ME (CNPJ: 08.528.889/0001-96), de nome fantasia MANSÃO CATAVENTO, aberta em 04/12/2006 e tornada inapta em 01/04/2021 por omissão de declarações (ID 100430537). Curiosamente, a empresa unipessoal MANSAO CATAVENTO FESTA LTDA (CNPJ: 41.450.050/0001-58), de nome fantasia MANSAO CATAVENTO FESTA, foi aberta no dia 05/04/2021, no mesmo local que funcionava a empresa anterior (ID 100430543). Esta segunda empresa possui o capital social de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e foi aberta por ***** MATEO, mãe do executado (ID 100431595, 26157856 e 100432802, p. 2). A propósito, o endereço de e-mail desta empresa é: vladimir******@******.com.
5. Saliento que no processo executivo o agravado foi citado por edital, pois o oficial de justiça não conseguiu citá-lo na sede da empresa porque a funcionária informou que o executado só aparece esporadicamente (ID 10389787, 17256855). Sobre o funcionamento da empresa de festas, a continuidade das atividades pode ser facilmente demonstrada pelo sítio eletrônico indicado nos IDs 100431601 e 100431610, que está plenamente operante, inclusive pelo aplicativo “Instagram”, cuja última postagem indica a abertura da agenda para o ano de 2022 (postagem realizada e acessada em 23/09/2021).
6. Entendo haver fortes indícios de abuso da personalidade jurídica para ocultar o patrimônio da pessoa física executada. Embora Vladimir não ostente patrimônio e responda por diversas dívidas, a empresa MANSAO CATAVENTO continua em funcionamento após a constituição de outra pessoa jurídica, inaugurada pela mãe do devedor. Portanto, verifico que estes atos se moldam como outros atos de descumprimento de autonomia patrimonial, por ausência de separação de fato entre patrimônios (art. 50, §2o, III). Saliento que a finalidade do instituto é evitar execuções vazias, nas quais as pessoas físicas se utilizam da interposição de pessoas jurídicas para levantar escudo patrimonial e não sofrerem execuções patrimoniais.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.